Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NORMAS ESPECÍFICAS DO PIS/PASEP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE.
I – Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do Pasep, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/Pasep.
II – Constatados erros nos cálculos apresentados pelo autor, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais improcede.
III – O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
IV – Consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 1.076, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
V – Observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa –, art. 85, § 2o, do CPC, na demanda os honorários incidem sobre o valor atualizado da causa.
VI – Apelação desprovida.